Tribunal: STF
Processo: AI 614744
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMO CAUSA DE EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO EM DISPOSITIVO DE LEI DECLARADO INCONSTITUCIONAL EM CONTROLE CONCENTRADO. JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 456/STF. NÃO-APLICABILIDADE AO CASO. 


1. Se o aresto recorrido está assentado em dispositivo de lei declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta, o julgamento do recurso extraordinário se limita ao afastamento da respectiva premissa e à devolução dos autos à instância judicante de origem, para regular prosseguimento do feito. Isto a fim de que a lide ganhe os contornos legais e fáticos que lhe forem peculiares e para os quais é competente a instância ordinária. Impede-se, assim, eventual supressão de instância, ao tempo em que se resguardam as garantias do devido processo legal e da ampla defesa. Donde a inaplicabilidade da Súmula 456/STF, em tais casos. Precedente: RE 200.972, da relatoria do ministro Marco Aurélio. 




2. Agravo regimental desprovido.